Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-69.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001945-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO AOS SERVIDORES PÚBLICOS – ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR TAMBÉM JUROS DE MORA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE VENCIDA – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Provado que o pagamento do salário do servidor público estadual foi efetuado além do prazo legal (art. 147, § 3º da CE), é incontroverso o direito de receber a correção monetária.

Os juros de mora funcionam como indenização pelo retardamento do pagamento do crédito salarial, por isso que são devidos somente após a constituição do devedor em mora; na hipótese da ação judicial, revela-se com a citação válida.

Os juros de mora devem incidir de acordo com os precedentes do STF - ADI 4425 e STJ -REsp149146/MG.

Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGGEMT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso (Apelado), ao pagamento da correção monetária que deverá incidir sobre o valor da remuneração mensal dos servidores públicos representados pela Associação, ora Apelante, em relação ao salário do mês de novembro de 2017, que foi pago em atraso; e, em razão do princípio da simetria, não sendo verificada má-fé, não cabe a condenação do Apelado em honorários advocatícios e despesas processuais.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

o Estado de Mato Grosso atrasou o pagamento dos subsídios dos servidores públicos no mês de novembro de 2017, causando constrangimentos e transtornos de ordem financeira a um grande número de filiados.

Aduz que o pagamento do salário em atraso foi realizado sem incidência de correção monetária e juros de mora; porém, o Juízo
a quo
arbitrou o pagamento apenas com correção monetária e não aplicou juros de mora.

Sustenta que é inaplicável ao caso concreto o princípio da simetria disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/85 e que por esta razão o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de juros moratórios e honorários de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

66065329).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do vertente recurso, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença proferida (ID

67892992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso – AGGEMT
ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando compelir o Estado a, toda vez que fizer o pagamento dos salários dos servidores em atraso, que o faça acrescido dos valores devidos referentes aos juros e correção monetária, nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 147, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que foi julgada parcialmente procedente concedendo apenas a correção monetária, em relação ao salário do mês de novembro de 2017, negando a aplicação dos juros de mora, bem como não condenou o Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Desse modo, foi interposto o presente recurso a fim de reformar a sentença somente quanto à aplicação dos juros, e, também, pugnou pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A Constituição do Estado de Mato Grosso assim dispõe:

Art. 147 [...]

§ 2º O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§
3º O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 4º O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.

Assim também é a redação da Lei Complementar nº 04/1990, que versa sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais:

Art. 69 O pagamento da remuneração dos servidores públicos dar-se-á até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se refere.

§ 1° O não-pagamento até a data prevista neste artigo importará na correção do seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 2° O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.

Diante da leitura das normas supra, observa-se que o não-pagamento tempestivo do salário implica no acréscimo da correção monetária calculada entre o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento, situação em que se torna evidente a procedência do pleito autoral, como proferido na sentença.

A discussão cinge-se sobre a aplicabilidade de juros, que passo a analisar.

Os juros de mora, por seu turno, constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Funcionam como indenização pelo retardamento do pagamento do crédito salarial, por isso que são devidos somente após a constituição do devedor em mora; na hipótese da ação judicial, revela-se com a citação válida.

Assim já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DVOP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO DA CATEGORIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DOS ESTATUTOS EM CARTÓRIO - DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO DO DVOP PELA LEI COMPLEMENTAR 90/2001 - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CORREÇÃO DOS VALORES SALARIAIS MENSAIS DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 147, §§ 2º E 3º) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 (ART. 69, § 1º) - JUROS DE MORA DE DOZE POR CENTO AO MÊS - ERRO MATERIAL - JUROS DE MORA DE MEIO POR CENTO ANO MÊS E DOZE POR CENTO AO ANO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa de Sindicato de categoria funcional, quando comprovada a sua existência legal através da apresentação de seu Estatuto Social contendo os carimbos de seu registro no cartório competente, averbado à margem do Protocolo correspondente, mormente quanto o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu e declarou, por meio da Lei Estadual nº. 7.305/2000, a sua utilidade pública. 2. Comprovado pelos demandantes da ação ordinária de cobrança, através de documentos, a sua condição de servidores do Estado, e que este, por sua vez, reconheceu a impontualidade no pagamento dos salários mensais a eles devidos, tem-se que agiu com acerto o magistrado singular quando condenou o demandado ao pagamento da correção dos valores atualizados do salário daqueles de acordo com os índices federais de atualização diária, em consonância com as disposições dos artigos 147, §§ 2º e 3º, da CE e 69, § 1º, da Lei complementar nº 04/90. 3
. O não-pagamento tempestivo do salário implica no acréscimo da correção monetária calculada entre o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento. Uma vez apurado o crédito de cada um dos servidores, este deverá continuar sendo acrescido de correção monetária e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.
(N.U 0037540-22.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 20/01/2012)

RAC E RNS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DESACOLHIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - AFASTADA - MÉRITO - OBJEÇÃO SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO - IMPROCEDENTE - REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES PAGA COM ATRASO PELA INSTITUIÇÃO ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DA PARTE NÃO PRESCRITA - LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 147, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A Fundação Universidade Estadual é pessoa jurídica de direito público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Logo, é parte legítima para responder aos termos da ação proposta pelos professores públicos estaduais. Em observância aos princípios da economia, da efetividade e da instrumentalidade do processo, é possível admitir emenda da petição inicial considerada inepta, mesmo que contestada a ação. Não há falar em julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é concedida exatamente nos termos em que foi apresentada na peça vestibular. O Juiz pode, de ofício, determinar a colheita das provas necessárias à instrução do processo, a teor do art. 130 do CPC. A iniciativa oficial em matéria probatória não representa empecilho à imparcialidade; logo, não há máculas no procedimento se o Juízo permite em vários momentos processuais que a autora apresente prova do fato alegado na petição inicial. Aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 nas relações de trato sucessivo em que a Universidade Pública Estadual é parte devedora, ou seja, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrá-la judicialmente.
Provado que o pagamento do salário do servidor público estadual foi efetuado além do prazo legal (art. 147, § 3º da CE), é incontroverso o direito de receber a correção monetária e os juros moratórios. A correção monetária deve incidir a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data do efetivo pagamento, calculado pelo INPC; os juros de mora devem ser de 6% (seis por cento) ao ano (ou 0,5% a.m), contados a partir da citação
.
(N.U 0079175-51.2009.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2009, Publicado no DJE 20/01/2010)

Neste aspecto, a sentença deve ser reformada para que incida juros de mora.

Ocorre que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram a compreensão, segundo a qual, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, ao principal devem incidir os seguintes encargos: a) até julho de 2001:
juros
de mora - 1% ao mês e correção monetária - índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001; b) de 08.2001 a 06.2009:
juros
de mora - 0,5% ao mês e correção monetária - IPCA-E; c) a partir de julho/2009:
juros
de mora - remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária - IPCA-E, afigurando-se certo, ainda, que os
juros
incidirão a partir da citação e a correção monetária, a partir de cada pagamento a menor (Precedentes: STF. ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-152, DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015 e STJ. ReSP 149146/MG. Relator: Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018 e publicação em 02.03.2018).

No tocante aos honorários advocatícios, o Apelante alega omissão na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

No entanto, sem razão neste ponto o recorrente, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em razão da simetria, a previsão do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser aplicada também em favor do requerido em ação civil pública.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO E DO MP. DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 2. Súmula n.º 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1544693/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifo nosso)

O Art. 18 da Lei n. 7.347/1985 dispõe:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras, nem condenação da associação autora, salvo má-fé, em honorários de advogado, custas e processuais.”

Assim, não havendo condenação por litigância de má-fé patente a impossibilidade de condenação do demandado em honorários advocatícios, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para que o pagamento dos salários dos servidores em atraso sejam acrescidos de correção monetária e, também, dos juros de acordo com os precedentes do STF - ADI 4425 e STJ -REsp149146/MG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021